Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602068-49.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ANTECIPADA.
CHARGES EM JORNAL IMPRESSO. SÁTIRA. HUMOR. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E
DE IMPRENSA. NÃO PROVIMENTO.

1. A veiculação de charges com conteúdo satírico, sem pedido explícito de voto ou não voto,
em jornal impresso, no período de pré-campanha, não constitui per se propaganda
antecipada ou irregular.

2. O uso do humor como meio de veicular crítica de natureza política é protegida pela
liberdade de expressão e a mídia escrita não tem o dever de imparcialidade e
equidistância entre os candidatos. Precedentes do TSE e do STF.
Num. 43114315 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:05:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323055923400000042081740
Número do documento: 22091323055923400000042081740

3. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 06000910620206160028, Relator Dr. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicado em Sessão 13/10/2020)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - PERÍODO PRÉ-ELEITORAL -
VÍDEO POSTADO EM REDES SOCIAIS CONTENDO SÁTIRAS - ANIMUS JOCANDI -
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE NÃO VOTO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. CONTEÚDO NÃO OFENSIVO.
PRIVILÉGIO AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO - RECURSO NÃO
PROVIDO.

1. O vídeo impugnado não possui conteúdo ofensivo e situa-se no âmbito da crítica e
sátira normal e parte do processo democrático.

2. Não havendo pedido expresso de "não voto", não se configura propaganda eleitoral
antecipada negativa.

3. Nos termos do artigo 33 da Resolução-TSE nº 23.551/2017, com o intuito de assegurar a
liberdade de expressão e impedir a censura, "a atuação da Justiça Eleitoral em relação a
conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no
debate democrático".

4. Recurso não provido.

(Representação nº 06009550220186160000, Relator Des. Tito Campos De Paula, Publicado
em Sessão, 28/08/2018)

O vídeo impugnado produzido, tal como os outros, com explícito tom jocoso,
tem o seguinte conteúdo:

“Eita menino, aqui o negócio tá bom. O auxílio. Obrigado papai Lula. Vamo conta, um, dois,
três, quatro, cinco, seis. Papai Lula. Papai Lula subir mais uns cinco ponto o auxílio vai pra
mil. Obrigado papai Lula. Chegou papai, aí ó. Coisa boa. Aqui só foi papai Lula subir dois
pontos na pesquisa que o auxílio dobrô, coisa boa”

Como bem anotado no voto do eminente Relator, é sabido que o Auxílio
Brasil é benef

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0602068-49.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 25/08/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação com pedido liminar por propaganda Eleitoral Irregular sob o nº
0602068-49.2022.6.16.0000, proposta por Felipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro em face de Gleisi
Helena Hoffmann com fulcro no artigo no art. 96 da Lei Federal nº 9.504/97, alegando em síntese
que na data de 15 de agosto de 2022 a representada fez propaganda irregular. Segue trechos de
comentários da publicação: "Tô com Lula", "Esse sabe das coisas", "#lulaBR", "600 no bolso e 13
na urna", "Chega o auxilio, baixa os combustíveis. Lula já surte efeito positivo na economia".
"Lula.. ajudar os pobres de todo jeito se Lula não tivesse bem nas pesquisas.. esse 600 reais nunca
Bolsonaro iria aprovar.", "Esse entendeu que o aumento só veio por causa do Lula. Isso mesmo, e
vai continuar depois que o Lula voltar à presidência", "E desse jeito mesmo! O Lula sobe o auxilio
sobe tbm. kkkk", "Ainda não ganhou a eleição e já está trazendo alegria para os brasileiros imagine
quando ele for presidente que eu creio em Deus que ele vai ganhar no primeiro turno dia dois de
outubro Lula será nosso Presidente", "O povo só recebeu, porque o Lula tá na frente!É 13", " É
verdade esse auxílio se deve a Lula!!!", "não foi o Lula que deu esses 600 reais não, larga de ser
ingrato", "este é esquerdista acredita até que foi o Lula kkk". Segue trecho transcrito do vídeo:
"Eita menino, aqui o negócio tá bom. O auxílio. Obrigado papai Lula. Vamo conta, um, dois, três,
quatro, cinco, seis. Papai Lula. Papai Lula subir mais uns cinco ponto o auxílio vai pra mil.
Obrigado papai Lula. Chegou papai, aí ó. Coisa boa. Aqui só foi papai Lula subir dois pontos na
pesquisa que o auxílio drobô, coisa boa".(Requer: liminarmente e inaudita altera parte, no prazo de
24 horas e sob pena de multa diária a ser fixada de acordo com o justo critério deste Juízo; Seja
ordenado que a Representada faça cessar a divulgação da postagem ilícita indicada nesta exordial;
Que a representada seja proibida de reexibir, compartilhar ou de qualquer forma trazer à público a
referida postagem, ainda que por qualquer meio de comunicação diverso, pelo menos até o
julgamento do mérito desta Representação; Que a pretensão autoral seja julgada integralmente
procedente).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

GLEISI HELENA HOFFMANN (RECORRENTE)
EUGENIO JOSE GUILHERME DE ARAGAO (ADVOGADO)
ANGELO LONGO FERRARO (ADVOGADO)
MARCELO WINCH SCHMIDT (ADVOGADO)
MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES (ADVOGADO)
GEAN CARLOS FERREIRA DE MOURA AGUIAR
(ADVOGADO)
MARIA EDUARDA PRAXEDES SILVA (ADVOGADO)
Fernanda Bernardelli Marques registrado(a) civilmente
como FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43114
315
13/09/2022 23:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.151

RECURSO 0602068-49.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: GLEISI HELENA HOFFMANN
ADVOGADO: EUGENIO JOSE GUILHERME DE ARAGAO - OAB/DF4935
ADVOGADO: ANGELO LONGO FERRARO - OAB/SP261268
ADVOGADO: MARCELO WINCH SCHMIDT - OAB/DF53599
ADVOGADO: MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES - OAB/DF57469
ADVOGADO: GEAN CARLOS FERREIRA DE MOURA AGUIAR - OAB/DF61174
ADVOGADO: MARIA EDUARDA PRAXEDES SILVA - OAB/DF48704
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
RECORRIDO: FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

E M E N T A - E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 . P R O P A G A N D A E L E I T O R A L .
COMPARTILHAMENTO DE VÍDEO SATÍRICO EM REDE SOCIAL.
REMOÇÃO DE CONTEÚDO DA INTERNET. MÍNIMA INTERFERÊNCIA.
ARTS. 27, PARÁGRAFO ÚNICO E 31 DA RESOLUÇÃO TSE 23.610/2019.
PRESTÍGIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Como corolário da liberdade de expressão constitucionalmente garantida, a
propaganda eleitoral deve ser livremente exercida, garantindo-se ao eleitor o
acesso à informação para formar sua convicção.

2. A remoção de conteúdos divulgados na internet deve ser analisada sob o
prisma do princípio da menor intervenção e realizada de modo cirúrgico,
limitando-se àqueles casos em que absolutamente imprescindível para coibir
a divulgação de ofensas à honra e à imagem e de fatos sabidamente
inverídicos.

3. Para aferir se a mensagem veicula desinformação, principalmente nos
casos de mensagens humorísticas e satíricas, o intérprete deve considerar
não apenas o texto, mas também o contexto e o meio de divulgação da
informação.

4. É lícita a divulgação de vídeo satírico que veicula crítica política sem o
intuito de induzir o eleitor em erro.

Num. 43114315 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:05:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323055923400000042081740
Número do documento: 22091323055923400000042081740

5. Recurso provido. Representação improcedente.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto da Redatora Designada.

Curitiba, 12/09/2022

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

I - RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por GLEISI HELENA HOFFMANN, candidata ao cargo de
deputada federal, contra sentença deste Juízo Auxiliar que julgou procedente a Representação
ajuizada por FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO, candidato ao cargo de
deputado federal, para considerar propaganda eleitoral irregular a publicação de conteúdo
inverídico no seu perfil oficial na rede social Instagram, com fundamento no art. 9º da Resolução
TSE nº 23.610/2019.

A recorrente alega, em síntese, que: 1) o vídeo em questão não pode ser considerado “como fake
news, sob risco de caracterizar qualquer publicação que tenha como característica a crítica sob
forma de humor como irregular”; 2) “sátiras e paródias, permitidas e estimuladas pela Constituição
Federal, em respeito à liberdade de expressão, tem o humor como meio e a crítica como fim.
Ressalta-se que a crítica, ainda que ardente, é instrumento essencial à liberdade de expressão e
método de engajamento político”; 3) “não há nos autos qualquer prova de que a Recorrente
haveria afirmado que o Auxílio Brasil haveria sido criado ou seu valor majorado pelo ou em razão
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, posto que fato notório que a criação do programa
social se deu por meio de Emenda Constitucional, promulgado com aval do Congresso Nacional”;
4) “Da legenda “esse sabe das coisas” não é possível aferir tal afirmação”; 5) “a Recorrente –
Presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores e candidata à reeleição para a Câmara dos
Deputados – usa de um discurso político-eleitoral de forma a destacar a demora em se conceder
para a população o benefício do Auxílio Brasil”; 6) “É sobre isso que versa o vídeo impugnado
pelo Recorrido: uma crítica, que faz uso de humor, voltada ao Governo Federal”; 7) “a publicação,
com um caráter jocoso e divertido, típico das redes sociais, não gera qualquer prejuízo ao
processo eleitoral, essencial para que se caracterize como propagação de desinformação”; 8) “a
exteriorização de suas opiniões, seja por meio de publicações com alto teor crítico elevado ou até
mesmo em tom descontraído, deu-se nos limites estabelecidos pela Constituição da República
Federativa do Brasil e a legislação eleitoral, sendo parte do processo democrático, não podendo
ser reprimida sob pena de comprometer a liberdade de expressão, alicerce do ideário da
democracia”. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a
sentença e julgada improcedente a representação, “de modo que se reconheça a inexistência de
disseminação de fato sabidamente inverídico”. (ID 43063583)

Num. 43114315 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:05:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323055923400000042081740
Número do documento: 22091323055923400000042081740

O recorrido rebateu o recurso (ID 43064838).

A Procuradoria Regional Eleitoral, no parecer ID nº 43057633 anterior à sentença recorrida,
manifestou-se pela procedência da representação.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Por brevidade, adoto o relatório lançado pelo relator.

Na presente representação é impugnado o compartilhamento, por parte da
ora recorrente, de um vídeo originalmente divulgado na rede social TikTok, ao argumento
de que veicula a falsa informação de que o Auxílio Brasil, criado no governo Bolsonaro,
teria sido concedido por Lula ou que o aumento do referido benefício, aprovado pela
Emenda Constitucional nº 123 de 2022, teria sido implementado em razão do resultado de
pesquisas eleitorais.

Em seu voto, o relator afirma que o vídeo impugnado tem conteúdo
sabidamente inverídico, pois distorce a informação com vistas a confundir o eleitor e
induzi-lo em erro. Considera que são dois os pontos distorcidos trazidos na mensagem: o
de que as pesquisas são capazes de incrementar benefícios assistenciais e o de que a
responsabilidade pelo aumento do valor do Auxílio Brasil seria de Lula, o que teria sido
ratificado pela recorrente, ao comentar que “Esse sabe das coisas!”.

Com o devido respeito ao entendimento exarado pelo relator, dele divirjo por
considerar que, tal qual afirmado no recurso ora em análise, o conteúdo do vídeo
impugnado não extrapola os limites da liberdade de expressão e, em razão de seu tom
jocoso e satírico, não tem o condão de distorcer os fatos, que são públicos e notórios.

De início, anoto que a regra é a liberdade do discurso e do debate na
propaganda eleitoral. A doutrina é unânime em afirmar que, como corolário da liberdade
de expressão constitucionalmente garantida, a propaganda eleitoral deve ser livremente
exercida, garantindo-se ao eleitor o acesso à informação para formar sua convicção.
Nesse sentido, José Jairo Gomes afirma que:

Por outro lado – no âmbito do direito de informação –, os cidadãos têm direito a receber
toda e qualquer informação, positiva ou negativa, acerca de fatos e circunstâncias
envolvendo os candidatos e partidos políticos que disputam o pleito; sobretudo acerca de
suas histórias, ideias, programas e projetos que defendem. Só assim estarão em condições
de formar juízo seguro a respeito deles e definir seus votos de forma consciente e
responsável.

É, pois, fundamental que todo cidadão seja informado acerca da vida política do país, dos
governantes e dos negócios públicos.
Num. 43114315 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:05:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323055923400000042081740
Número do documento: 22091323055923400000042081740

Gomes, José J. Direito Eleitoral. Disponível em: Minha Biblioteca, (17th edição). Grupo
GEN, 2021. P. 87.

É certo que "a livre manifestação do pensamento, a liberdade de imprensa e
o direito de crítica não encerram direitos ou garantias de caráter absoluto, atraindo a
sanção da Lei Eleitoral no caso do seu descumprimento.". (AgR–AI 0603020–19, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 12.2.2020). Contudo, ainda mais certo é que as
restrições impostas pela legislação devem ser interpretadas de modo não ampliativo e
que a Justiça Eleitoral, ao tempo em que deve ser rígida no controle do descumprimento
da lei, deve igualmente ser rigorosa na proteção do direito dos candidatos de veicular
propaganda lícita e dos eleitores, de serem informados.

Com efeito, embora no caso em tela a procedência da representação não
tenha ensejado a imposição de multa ou qualquer outro reflexo financeiro, é preciso ter
em mente que a Justiça Eleitoral desempenha um importante papel na fixação das balizas
a serem observadas no pleito. É importante que se tutele a regularidade da propaganda,
mas imprescindível que se evite a extrema judicialização do debate, capaz de gerar
superficialidade e artificialidade do discurso, extremamente prejudiciais ao ambiente
democrático.

No que se refere às manifestações e à propaganda eleitoral veiculada por
meio da internet, a Resolução TSE 23.610/2019 dispõe:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A).

§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente
inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução.

Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve
ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático

Art. 9º-A. É vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente
inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do
processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos,
devendo o juízo eleitoral, a requerimento do Ministério Público, determinar a cessação do
ilícito, sem prejuízo da apuração de responsabilidade penal, abuso de poder e uso indevido
dos meios de comunicação.

Na espécie, não há sequer alegação de que o vídeo impugnado teria o
condão de ofender a honra ou a imagem de quem quer que seja.
Num. 43114315 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:05:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323055923400000042081740
Número do documento: 22091323055923400000042081740

A discussão restringe-se, portanto, a se estabelecer se o seu conteúdo
configura desinformação.

Muitas vezes a dificuldade em se estabelecer se uma mensagem contém ou
não desinformação é tão grande quanto a própria relevância do tema.

O próprio conceito de desinformação, às vezes deturpado pela expressão
inicialmente adotada “fake news”, é fluído e não se restringe à divulgação de notícia falsa.
A desinformação também pode decorrer da manipulação de fatos em princípio
verdadeiros ou da divulgação de informação verdadeira, mas temporalmente
descontextualizada, o que obriga o julgador a interpretar a mensagem divulgada para
concluir pela veiculação da desinformação.

E essa interpretação, penso, não se limita ao texto, mas se estende ao
contexto e ao meio de divulgação da informação.

No que se refere ao contexto, a forma de interpretação de um texto
jornalístico, por exemplo, é muito diversa da forma de interpretação de um texto satírico e
humorístico.

Já o meio de divulgação ganhou relevância na medida em que, atualmente, a
realidade da informação é diversa daquela que tínhamos alguns anos atrás. O grande
avanço das ferramentas tecnológicas, em especial da internet, promoveu uma verdadeira
democratização da informação outrora monopolizada pelos meios de comunicação.

Nesse sentido, trago a lição de Elder Maia Goltzman, em sua obra Liberdade
de Expressão e Desinformação em Contextos Eleitorais:

Não faz muito tempo, para que pudessem ter acesso às informações, as pessoas
dependiam dos meios de comunicação tradicionais, como o jornal impresso, as revistas, o
rádio e a televisão. Nesse modelo, o conteúdo produzido adotava a forma “de um para
muitos”: o poder de decidir quais conteúdos chegavam aos demais ficava nas mãos de
poucos (do jornalista, do editor, das emissoras), mas a notícia tinha por destinatários
diversas pessoas (PUDDEPHATT, 2016).

Com o surgimento da internet, essa perspectiva mudou. Cada pessoa tem a
oportunidade de produzir, criar, editar e colaborar com suas observações e ideias,
deixando de ser apenas consumidora. “A internet cria o potencial para relações
horizontais de comunicação entre as pessoas, ao invés de depender apenas de relações
exclusivamente hierárquicas” (PUDDEPHATT, 2016, p. 18).

No mesmo sentido, Martins Neto (2008, p. 51), explicando sobre o aparecimento da internet,
afirma que ela modificou “o quadro característico do século passado, em que a esmagadora
maioria da população se encontrava, em relação aos meios de comunicação de massa, no
polo passivo da relação comunicativa, ou seja, na posição mais de recepção do que de
exposição”.

Não só isso, os papéis de emissor e receptor acabam se confundindo. Rais et al. (2020, p.
39-40) aduzem que “na internet, aquele que emite a informação é também aquele que
recebe, gerando uma fusão desses papéis por intermédio da interação [...], uma informação
pode ser lida pelo receptor e, instantaneamente, ser comentada por ele mesmo, fundindo,
Num. 43114315 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:05:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323055923400000042081740
Número do documento: 22091323055923400000042081740

portanto, os papéis”.

Essa mudança de paradigma permite que as massas possam participar de debates
que antes tinham escassos protagonistas. Macedo Junior (2018, p. 133) sustenta que
“[...] isso oferece uma oportunidade liberadora e democrática para milhões de pessoas
tradicionalmente excluídas, com raras oportunidades disponíveis onde apenas poucos
podiam expressar suas opiniões através da via imprensa, TV ou rádio”.

(GOLTZMAN, Elder Maia. Liberdade de Expressão e Desinformação em Contextos
Eleitorais. São Paulo: Fórum, 2022. Página 38)

Essa verdadeira revolução, extremamente salutar ao ambiente democrático,
também deve ser considerada na análise dos conteúdos. É claro que nem todo cidadão
que produz conteúdos e informações é isento ou desinteressado. Pelo contrário, ao
assumir o papel de emissor da informação, o cidadão retomou o seu protagonismo no
debate político, imprimindo em suas manifestações seus posicionamentos, preferências e
ideologias.

Com base nessas noções, após análise cuidadosa do vídeo impugnado,
conclui que a informação ali veiculada não é falsa ou descontextualizada. Trata-se tão
somente de uma sátira com conteúdo político e crítico.

Observe-se que o vídeo impugnado foi originariamente divulgado na rede
social TikTok, no perfil @galosilva090. O TikTok, sabidamente, é uma plataforma na qual
seus usuários, por meio de vídeos breves, utilizam de uma linguagem informal e
descontraída para transmitir suas mensagens. Algumas mensagens são socialmente
relevantes, a exemplo daquelas transmitidas por perfis de órgãos oficiais, outras
comercialmente relevantes, havendo grande adesão de pequenos e médios empresários
à rede. Alguns usuários usam a rede apenas para entretenimento, outros para a defesa
de suas convicções políticas. O que há em comum é a linguagem simples, informal, visual
e bem-humorada.

Ao pesquisar o perfil @galosilva090, verifica-se que todos os vídeos por ele
divulgados são cômicos e tem como mote “papai Lula”. O caráter crítico e político das
mensagens veiculadas é evidente, assim como o tom jocoso e satírico, o que é
plenamente legítimo e está sob o manto da liberdade de expressão, como já decidiu esta
Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ANTECIPADA.
CHARGES EM JORNAL IMPRESSO. SÁTIRA. HUMOR. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E
DE IMPRENSA. NÃO PROVIMENTO.

1. A veiculação de charges com conteúdo satírico, sem pedido explícito de voto ou não voto,
em jornal impresso, no período de pré-campanha, não constitui per se propaganda
antecipada ou irregular.

2. O uso do humor como meio de veicular crítica de natureza política é protegida pela
liberdade de expressão e a mídia escrita não tem o dever de imparcialidade e
equidistância entre os candidatos. Precedentes do TSE e do STF.
Num. 43114315 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:05:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323055923400000042081740
Número do documento: 22091323055923400000042081740

3. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 06000910620206160028, Relator Dr. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicado em Sessão 13/10/2020)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - PERÍODO PRÉ-ELEITORAL -
VÍDEO POSTADO EM REDES SOCIAIS CONTENDO SÁTIRAS - ANIMUS JOCANDI -
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE NÃO VOTO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. CONTEÚDO NÃO OFENSIVO.
PRIVILÉGIO AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO - RECURSO NÃO
PROVIDO.

1. O vídeo impugnado não possui conteúdo ofensivo e situa-se no âmbito da crítica e
sátira normal e parte do processo democrático.

2. Não havendo pedido expresso de "não voto", não se configura propaganda eleitoral
antecipada negativa.

3. Nos termos do artigo 33 da Resolução-TSE nº 23.551/2017, com o intuito de assegurar a
liberdade de expressão e impedir a censura, "a atuação da Justiça Eleitoral em relação a
conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no
debate democrático".

4. Recurso não provido.

(Representação nº 06009550220186160000, Relator Des. Tito Campos De Paula, Publicado
em Sessão, 28/08/2018)

O vídeo impugnado produzido, tal como os outros, com explícito tom jocoso,
tem o seguinte conteúdo:

“Eita menino, aqui o negócio tá bom. O auxílio. Obrigado papai Lula. Vamo conta, um, dois,
três, quatro, cinco, seis. Papai Lula. Papai Lula subir mais uns cinco ponto o auxílio vai pra
mil. Obrigado papai Lula. Chegou papai, aí ó. Coisa boa. Aqui só foi papai Lula subir dois
pontos na pesquisa que o auxílio dobrô, coisa boa”

Como bem anotado no voto do eminente Relator, é sabido que o Auxílio
Brasil é benefício assistencial criado, sob essa nomenclatura, no Governo Bolsonaro e
que o aumento temporário recentemente concedido decorreu da Emenda Constitucional
nº 123 de 2022.

Ocorre que o vídeo impugnado, na minha ótica, não está dissociado dessa
realidade.

Embora a fala externada no vídeo, literalmente considerada, agradeça o
aumento do auxílio ao “papai Lula”, ela deve ser interpretada com base em seu evidente
caráter satírico, em que se afirmou que “foi só papai Lula subir dois pontos da pesquisa
Num. 43114315 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:05:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323055923400000042081740
Número do documento: 22091323055923400000042081740

que o auxílio dobrô”. Fica claro a partir deste contexto que a fala do Tiktoker não tem o
condão – ou a intenção – de atribuir ao ex-Presidente a autoria ou o “bônus” pela
benesse.

Na minha interpretação, portanto, o vídeo veicula uma crítica legítima, e
não isolada, imputando caráter eleitoreiro à iniciativa do Governo Federal de incrementar
o valor do benefício às vésperas da eleição.

Se de um lado não há, ou não deveria haver, uma relação direta entre a
atividade assistencial do Estado e o desempenho dos concorrentes ao pleito nas
pesquisas de opinião, de outro o risco da utilização eleitoreira desses programas existe e
é reconhecido pela legislação eleitoral, que veda, no art. 73, §10, da Lei nº 9.504/1997, a
concessão ou o incremento de benefícios no ano da eleição.

Em uma breve pesquisa na internet é possível encontrar críticas e
ponderações acerca da legitimidade da edição da Emenda Constitucional nº 123, que,
inclusive, é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7212, proposta pelo partido
Novo sob a alegação de desvio de finalidade e violação à lisura das eleições e do
princípio da anterioridade eleitoral.

Discussões acadêmicas também têm sido travadas em torno da
constitucionalidade da Emenda Constitucional, como a encontrada no artigo de autoria do
professor e servidor da Justiça Eleitoral, Volgane Oliveira Carvalho:

A norma eleitoral está sendo posta à prova em 2022, será ela a nova versão de Quincas
Berro d'Água? Não se trata de uma pergunta meramente retórica, ao inverso, ela é bastante
pertinente no atual cenário político brasileiro. Explico. A criação de uma emenda
constitucional que trouxe um mar de benefícios sociais no meio da eleição, aquela que não
conseguimos nominar, representou o assassínio da norma eleitoral, uma afronta aos
mecanismos de controle dos pleitos no Brasil, que resguardava nossa democracia dos
abusos cometidos por governantes.

Essa enorme cicatriz constitucional criou um estado de emergência de laboratório, gerando
de modo artificioso um ambiente formalmente necessário e suficiente para justificar a
distribuição à larga de benefícios para os eleitores, especialmente, aqueles menos
favorecidos economicamente, com o objetivo de colher cestas e mais cestas de votos em
outubro. Essa medida feriu de morte a norma eleitoral.

(Disponível em https://noticias.uol.com.br/colunas/abradep/2022/08/19/a-morte-e-a-morte-
da-norma-eleitoral.htm?cmpid=copiaecola)

Na imprensa encontramos questionamentos menos técnicos, mas igualmente
incisivos, sobre eventual desvio de finalidade da edição da referida Emenda
Constitucional, que está sendo considerada por muitos uma medida para melhorar a
imagem do atual Presidente da República, candidato à reeleição, que, segundo as
pesquisas, estaria em segundo lugar na preferência do eleitorado, justamente atrás de
Lula.

A título de exemplo, colaciono as seguintes manchetes:

Num. 43114315 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:05:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323055923400000042081740
Número do documento: 22091323055923400000042081740

https://veja.abril.com.br/coluna/radar/pesquisa-traz-pessima-noticia-a-plano-
de-bolsonaro-com-auxilio-brasil/

https://www.cartacapital.com.br/politica/por-que-o-aumento-do-auxilio-brasil-
nao-fez-bolsonaro-decolar-nas-pesquisas/

https://fdr.com.br/2022/08/12/pesquisa-indica-que-novo-valor-do-auxilio-brasil-
altera-o-resultado-das-eleicoes-no-primeiro-turno/

Dessa última matéria, extraio o seguinte trecho:

O aumento de R $200 no valor do Auxílio Brasil (dentro de muitos outros benefícios que
foram “turbinados” ou criados pela PEC das Bondades) foi fruto de intensa articulação do
governo com o Congresso Nacional e classificado por analistas como uma medida
eleitoreira.

As críticas se fundamentam no fato de que a medida foi tomada no momento em que o
presidente Jair Bolsonaro (PL) vem aparecendo atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) nas principais pesquisas de intenção de voto.

(...)

Especialistas em pesquisas de intenção de voto apontam que o principal efeito do início do
Auxílio Brasil de R $600 é que ele poderá levar as eleições para um provável segundo
turno, contrariando as expectativas de alas do PT que trabalham para que a disputa seja
resolvida já no primeiro turno.

Eles alegam que isso deve acontecer porque o começo do pagamento deverá melhorar as
intenções de voto de Bolsonaro no segmento do eleitorado que recebe até dois salários-
mínimos, onde Lula vem apresentando liderança e que é um dos que concentra a maior
quantidade de votos.

Passando ao largo da discussão acerca de eventuais posicionamentos
ideológicos defendidos nos sites referidos ou da real finalidade do aumento do Auxílio, o
fato é que a situação gerou uma série de críticas, além do questionamento
acadêmico e judicial.

Crítica também retratada no vídeo impugnado ao se afirmar, de forma
jocosa, que “foi só papai Lula subir dois pontos da pesquisa que o auxílio dobrô” e que se
“papai Lula” subir mais cinco pontos o valor pode aumentar ainda mais. A mensagem
subjacente é apenas no sentido de que a medida adotada pelo Governo Federal
teria caráter eleitoreiro, e não de que a concessão do benefício é de
responsabilidade de Lula.

É de se observar que o eleitor não deve ser tutelado como se incapaz fosse.
Vídeos desse jaez, relacionados a diversos temas, percorrem as redes sociais todos os
dias. Devemos ter em mente que a circulação de ideias e opiniões é imprescindível para a
Democracia. Não me parece que eventual dificuldade de alguns receptores em
compreender a mensagem seja suficiente para legitimar a atuação da Justiça Eleitoral no
sentido de impedir que cidadãos ou candidatos a divulguem e fomentem um debate
democraticamente legítimo.
Num. 43114315 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:05:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323055923400000042081740
Número do documento: 22091323055923400000042081740

Aqui cito novamente as palavras do professor Volgane Oliveira Carvalho em
artigo publicado pelo Conjur na data de hoje:

O árido campo das questões referentes à liberdade de expressão o magistrado age como
um médico que atende um paciente fragilíssimo. É preciso avaliar cuidadosamente a
necessidade de qualquer intromissão, invasão ou mediação, ponderando benefícios e
contraindicações e realizando apenas as intervenções mais delicadas e indispensáveis, que
produzam as cicatrizes mais imperceptíveis e os resultados proveitosos.

Em conclusão, inexistindo, no vídeo em referência, conteúdo capaz de
ofender a honra ou a imagem de candidato, partido, federação ou coligação, não sendo
possível afirmar-se que a sátira ali veiculada configura divulgação de fatos sabidamente
inverídicos, descontextualizados ou manipulados, tampouco sendo possível afirmar que a
intenção do Tiktoker ao criar o vídeo, com tom claramente jocoso, era desinformar ou
induzir o eleitor em erro, não me parece saudável para a Democracia que a Justiça
Eleitoral restrinja a propaganda.

Em conclusão, com a devida vênia, divirjo do relator e voto pelo provimento
do recurso interposto por Gleisi Helena Hoffmann, para o fim de julgar improcedente a
representação proposta por Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro, com a revogação da
liminar que determinou a remoção do vídeo e a proibição de nova divulgação.

FLAVIA DA COSTA VIANA
REDATORA DESIGNADA

VOTO VENCIDO

II.1 Admissibilidade e controvérsia

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto e passo à sua análise, destacando também que não há preliminares a examinar e, por
isso, vou ao mérito.

A controvérsia em exame cinge-se à veiculação de propaganda eleitoral irregular, consistente na
disponibilização de conteúdo inverídico pela recorrente no seu perfil oficial na rede social
Instagram. A publicação em questão é um vídeo produzido por terceiro do qual se extrai o
seguinte frame exemplificativo:

Num. 43114315 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:05:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323055923400000042081740
Número do documento: 22091323055923400000042081740

A degravação do conteúdo do referido vídeo, realizada pelo ora recorrido, é esta:

“Eita menino, aqui o negócio tá bom. O auxílio. Obrigado papai Lula. Vamo
conta, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Papai Lula. Papai Lula subir mais
uns cinco ponto o auxílio vai pra mil. Obrigado papai Lula. Chegou papai, aí
ó. Coisa boa. Aqui só foi papai Lula subir dois pontos na pesquisa que o
auxílio drobô, coisa boa”

É notório que a recorrente é candidata ao cargo de deputada federal nas Eleições 2022, além de
Presidente do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.

Destaca-se também que a recorrente não somente divulgou o vídeo em questão, mas também o
comentou com a seguinte frase: “Esse sabe das coisas!”.

Antes, veja-se o que dispõe a legislação e a doutrina sobre a hipótese dos autos.

II.2 Legislação e doutrina

No tocante à atuação da Justiça Eleitoral, sabe-se que na esfera da propaganda eleitoral deve-se
primar pela promoção do debate salutar no âmbito das ideias e críticas fidedignas, objetivando a
proteção da liberdade de expressão, a proibição da censura, o direito à informação e à
comunicação, albergados pelos arts. 5º, inciso IV, IX, XIV e 220 da Constituição Federal, além do
art. 38, caput e § 1º, da Resolução do TSE nº 23.610/2019, que assim dispõe:

“Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados
na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J).

§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura, as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet
serão limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada,
sejam constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de
pessoas que participam do processo eleitoral.”

Nessa linha, leciona José Jairo Gomes:

“Já foi salientado que, entre os princípios regentes da propaganda,
destacam-se os de informação e veracidade. Pelo primeiro, é direito dos
eleitores receber todas as informações sobre os participantes do certame,
sejam elas positivas ou negativas. Só assim poderão exercer o sufrágio com
consciência e responsabilidade. Quanto ao segundo, os fatos e informações
veiculados devem apresentar similitude com a verdade, configurando crime
Num. 43114315 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:05:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323055923400000042081740
Número do documento: 22091323055923400000042081740

eleitoral o divulgar, na propaganda, fatos que sabidamente inverídicos, em
relação a partidos ou candidatos e capazes de exercerem influência perante
o eleitorado.” (Direito Eleitoral, 14ª ed., São Paulo: Atlas, 2018)

A Resolução TSE nº 23.610/2019, que dispõe sobre a propaganda eleitoral, utilização e geração
do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral, fixa o que se segue sobre a
desinformação na propaganda eleitoral:

“Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de
conteúdo, inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a
candidata, o candidato, o partido, a federação ou a coligação tenha
verificado a presença de elementos que permitam concluir, com
razoável segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as
pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997, sem
prejuízo de eventual responsabilidade penal.(Redação dada pela Resolução
nº 23.671/2021) - grifou-se

Art. 9º-A. É vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos
sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que
atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de
votação, apuração e totalização de votos, devendo o juízo eleitoral, a
requerimento do Ministério Público, determinar a cessação do ilícito,
sem prejuízo da apuração de responsabilidade penal, abuso de poder e
uso indevido dos meios de comunicação. (Incluído pela Resolução nº
23.671/2021)(GRIFOS NOSSOS)

Sobre o tema, na lição de Rodrigo Lopez Zilio tem-se que:

“[...] é possível afirmar que uma notícia falsa envolve tanto a divulgação de
um conteúdo ou imagem inverídica como a divulgação desconectada de seu
contexto originário. Essa notícia falsa pode ser originariamente fabricada por
determinada pessoa (que cria um fato inexistente) e também pode haver a
manipulação indevida de um conteúdo já existente (altera-se fato ocorrido).
(...) Por esse motivo, a manifestação de pensamento deve ser limitada no
caso de ofensa à honra de terceiros ou de divulgação de fatos sabidamente
inverídicos." (Direito Eleitoral – 6ª Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018.
Pág. 467/468)

Assim sendo, a atuação da Justiça Eleitoral na propaganda se dá somente em situações que
extrapolam os limites legais, ou seja, aqueles em que se veiculam fatos sabidamente inverídicos,
conforme já decidiu o egrégio Tribunal Superior Eleitoral:

“[...]
Num. 43114315 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:05:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323055923400000042081740
Número do documento: 22091323055923400000042081740

Anote-se, assim como assentado pela Ministra Rosa Weber, ao
apreciar a liminar na Representação nº 0600720-79.2018.6.00.0000, que
os fatos sabidamente inverídicos, a ensejar a ação repressiva da
Justiça Eleitoral, são aqueles verificáveis de plano. Nesse sentido,
manifestou-se Sua Excelência:

De acordo com a doutrina, a inverdade sabida nada mais é que do que a
inverdade evidente (CONEGLIAN, Olivar. Propaganda eleitoral. 13. ed.
Curitiba: Juruá, 2016, p. 366), isto é, aquela cuja constatação independa de
maiores exames ou avaliações. Logo, entendem-se por sabidamente
inverídicos somente os "flagrantes expedientes de desinformação", levados
a cabo "com o propósito inequívoco de induzir o eleitorado a erro" (ALVIM,
Frederico Franco. Curso de Direito Eleitoral. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2016, p.
293).

Na mesma trilha, este Tribunal Superior entende que "a mensagem,
para ser qualificada como sabidamente inverídica, deve conter
inverdade flagrante que não apresente controvérsias" (RP n°
367.516/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva, publicado em sessão,
26.10.2010), e que "o fato sabidamente inverídico [...] é aquele que não
demanda investigação, ou seja, deve ser perceptível de plano" (RP n°
143175/DF, rel. Min. Admar Gonzaga Neto, PSESS de 2/10/2014), o que
não se verifica no caso em exame.

(Rp - representação nº 060090957, Decisão Monocrática de 16/08/2018,
Relator(a): Min. Sergio Silveira Banhos)” - grifou-se

Por fim, importante destacar que o art. 40-B da Lei das Eleições estabelece o seguinte:

“Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser
instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário,
caso este não seja por ela responsável. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)

Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se
este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no
prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as
circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)”

Estabelecidos esses parâmetros, passa-se ao exame dos fatos.

II.3 Do exame das teses recursais

Num. 43114315 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:05:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323055923400000042081740
Número do documento: 22091323055923400000042081740

Conforme supra relatado, a recorrente veiculou um vídeo em seu perfil oficial na rede social
Instagram e o comentou com a seguinte frase: “Esse sabe das coisas!”, sendo que, da
degravação apresentada e não contestada, destaco os seguintes excertos:

“Eita menino, aqui o negócio tá bom. O auxílio. Obrigado papai Lula.

Vamo conta, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Papai Lula.

Papai Lula subir mais uns cinco ponto o auxílio vai pra mil. Obrigado papai
Lula.

Chegou papai, aí ó. Coisa boa. Aqui só foi papai Lula subir dois pontos na
pesquisa que o auxílio drobô, coisa boa” (grifei)

A recorrente, em suma, diz que o conteúdo é uma crítica sob forma de humor, jocosa, divertida,
dentro dos limites da liberdade de expressão permitidos pela Constituição da Federal de 1988,
sendo que em momento algum afirmou que o Auxílio Brasil fora criado ou majorado pela ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sendo inconteste que resultou de Emenda Constitucional,
promulgada com aval do Congresso Nacional. Aduz ainda que o vídeo em questão usou “um
discurso político-eleitoral de forma a destacar a demora em se conceder para a população o
benefício do Auxílio Brasil”, não caracterizando desinformação ou fake news no caso.

Pois bem, não vejo a questão sob este prisma.

Mantenho meu entendimento exarado na sentença recorrida ao reconhecer o conteúdo do vídeo
como sabidamente inverídico, vez que contém distorção da informação, com a clara intenção de
confundir ou induzir o eleitor em erro, buscando angariar votos para a recorrente, tendo em vista
compartilhá-lo na condição de candidata pela mesma agremiação do ex-presidente favorecido
pela deturpação dos fatos.

Sobre o Auxílio Brasil, não resta dúvida que seu incremento não aconteceu por influência de
pesquisas eleitorais, já que é de conhecimento amplo e irrestrito que se deu por intermédio da
Emenda Constitucional nº 123/2022, devidamente aprovada pelo Congresso Nacional, a qual, no
inciso I do art. 5º fixou que:

“Art. 5º Observado o disposto no art. 120 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, a União, como únicas e exclusivas medidas a
que se refere o parágrafo único do referido dispositivo, excluída a
possibilidade de adoção de quaisquer outras:

I - assegurará a extensão do Programa Auxílio Brasil, de que trata a Lei nº
14.284, de 29 de dezembro de 2021, às famílias elegíveis na data de
promulgação desta Emenda Constitucional, e concederá às famílias
beneficiárias desse programa acréscimo mensal extraordinário, durante 5
(cinco) meses, de R$ 200,00 (duzentos reais), no período de 1º de agosto a
31 de dezembro de 2022, até o limite de R$ 26.000.000.000,00 (vinte e seis
bilhões de reais), incluídos os valores essencialmente necessários para a
implementação do benefício, vedado o uso para qualquer tipo de publicidade
institucional;”
Num. 43114315 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:05:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323055923400000042081740
Número do documento: 22091323055923400000042081740

Logo, conforme dito na sentença recorrida, é inegavelmente falso afirmar que pesquisas eleitorais
são capazes de incrementar auxílios de natureza social, porque, como dito, a situação acima
explanada decorreu de iniciativa e atuação dos Poderes Executivo e Legislativo.

O segundo ponto irregular se refere ao expresso agradecimento concedido ao “papai Lula” pelo
aumento de valor do Auxílio Brasil. Novamente a situação mostra-se desinformativa e
descontextualizada, porque atribuiu o “bônus” dessa medida governamental ao mencionado ex-
presidente, ainda que não tenha tido qualquer participação no processo. Não bastasse isso, a
recorrente acrescentou um comentário na própria postagem, afirmando que “Esse sabe
das coisas!”, ou seja, ratificou a manipulação vista no vídeo em exame.

É bom relembrar que a Resolução TSE nº 23.610/2019 é muito clara ao exigir que “A utilização,
na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive veiculado por
terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação ou a
coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável
segurança, pela fidedignidade da informação”.

No caso, restou evidente a afronta da recorrente ao mencionado dispositivo, porque não teve o
cuidado básico de verificar e compreender a ausência de fidedignidade da informação que iria
compartilhar em sua rede social.

Sendo assim, o conteúdo em questão mostra-se suficiente para asseverar a efetiva intenção da
recorrente em divulgar a publicação eleitoral irregular, vez que seu teor, ainda que produzido por
terceiro, demonstra claramente ter sido produzida com o efetivo propósito de distorcer os fatos,
razão pela qual deve ser mantida como irregular a referida publicação

Nesse sentido, cito alguns precedentes desta Corte Eleitoral:

“ELEIÇÕES 2018. RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. VÍDEO MONTADO
SOBRE CANDIDATO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ANÁLISE DO VÍDEO
REVELANDO FRASES COM MEIAS VERDADES, COM CONTEÚDO
APELATIVO, DRAMÁTICO, POLÊMICO. FAKE NEWS.
CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DA
COLIGAÇÃO - PARANÁ INOVADOR - E CARLOS ROBERTO MASSA
JUNIOR. PEDIDO DE MULTA POR PROPAGANDA NEGATIVA
EXTEMPORÂNEA. ENTENDIMENTO DA MAIORIA PELA
CARACTERIZAÇÃO, EM RAZÃO DO CONJUNTO DO VÍDEO
IMPUGNADO. MULTA. ARTIGO 36, §3º, DA LEI Nº 9.504/97. APLICAÇÃO
NO VALOR MÍNIMO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.
RECURSO PROVIDO.

1. Fake news são notícias fraudulentas, produzidas dolosamente, com a
intenção de provocar algum dano; não se constituem apenas em notícias
falsas, ou meramente mentirosas. Resultam da seguinte combinação:
informação dolosamente manipulada + forma de disseminação dessa
informação + inexistência de mecanismos de checagem + desinteresse em
confirmar a informação recebida + dano.

2. No caso concreto, configurou-se fake news a divulgação, em rede social
(facebook) de vídeo com uso de adjetivos aliados a frases soltas, meias
Num. 43114315 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:05:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323055923400000042081740
Número do documento: 22091323055923400000042081740

verdades, efeito visual e sonoro conjunto do vídeo com conteúdo apelativo,
dramático e polêmico, capaz de gerar, artificialmente, estados mentais e
emocionais.

[...]

(RepEsp - REPRESENTACAO nº 06008242720186160000 - CURITIBA -
PR. Relator(a) Des. Graciane Aparecida Do Valle Lemos. Acórdão nº 54160
de 11/09/2018. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
12/09/2018)

“EMENTA - ELEIÇÕES 2018. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO.
DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. "FAKE NEWS".
CONVITE OBVIAMENTE MANIPULADO QUE FOI ENVIADO EM GRUPO
DO WHATSAPP. INEXISTÊNCIA DE CONSENSUALIDADE ENTRE OS
INTEGRANTES DA AGREMIAÇÃO DE MENSAGENS QUE PERMITE A
APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 28 DA
RESOLUÇÃO DO TSE Nº 23.551/2017. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Postagem compartilhada em grupo de WhatsApp contendo imagem
claramente manipulada com intenção óbvia de imputar a candidato
participação em coligação eleitoral inexistente no âmbito das Eleições 2018,
configura divulgação de fato sabidamente inverídico e, aliada à inexistência
da consensualidade prevista no § 2º do art. 28 da Resolução TSE nº
23.551/2017, conduz ao reconhecimento da sua ilegalidade.

2. Conforme farta jurisprudência do TSE, a mensagem, para ser qualificada
como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não
apresente nenhuma controvérsia.

3. Publicação em rede social que traz fato sabidamente inverídico, capaz de
justificar a atuação cogente da Justiça Eleitoral.

4. O aplicativo WhatsApp se sujeita às regras de propaganda eleitoral
quando não há consensualidade entre remetente e destinatário (artigo 28,
§2º, resolução TSE nº 23.551/2017).”

(RepEsp - REPRESENTACAO nº 06034528620186160000 - CURITIBA -
PR. Relator: Des. Ricardo Augusto Reis De Macedo. Acórdão nº 54355 de
22/10/2018. Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 26/10/2018)

“EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. DESINFORMAÇÃO. IRREGULARIDADE. CONTEÚDO
DESTINADO A DIVULGAÇÃO. MULTA. NÃO PROVIMENTO.

1. Para que a propaganda eleitoral seja considerada desinformação - ou
fake news - deve conter determinados elementos mínimos que possam
assim caracterizá-la, tais como: i) falsidade ou distorção da informação; ii) a
intenção de confundir ou induzir em erro; iii) a finalidade de causar dano.

Num. 43114315 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:05:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323055923400000042081740
Número do documento: 22091323055923400000042081740

2. No caso concreto, restou comprovado que a propaganda impugnada
possui conteúdo desinformativo, eis que o recorrente trata como atuais
investigações já encerradas e atribui ao recorrido ilícitos pelos quais não foi
investigado.

3. Para que fique configurada propaganda eleitoral irregular, é suficiente que
do conjunto probatório se extraia que tenha sido dirigida para conhecimento
público, sendo irrelevante o número de pessoas alcançado pela divulgação
e sua influência no equilíbrio da disputa eleitoral.

4. Recurso conhecido e não provido.”

(RE - RECURSO ELEITORAL nº 06003547220206160146 - LONDRINA -
PR. Relator: Des. Thiago Paiva Dos Santos. Acórdão nº 58211 de
18/02/2021. Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 22/02/2021)

A mesma visão dos fatos teve a douta Procuradoria Regional Eleitoral, a qual, em elaborado
parecer, disse que:

“[...] há evidências de que a postagem se trata de divulgação de informações
inverídicas, porquanto a candidata, ao divulgar o conteúdo em sua rede
social oficial, procura incutir nos eleitores que o pagamento do auxílio pelo
Governo Federal está ocorrendo por responsabilidade do presidenciável
Luís Inácio Lula da Silva.

Conforme exposto na decisão que deferiu a liminar, é sabido que o Auxílio
Brasil decorreu da Emenda Constitucional nº 123/2022, bem como que o
presidenciável citado na mídia não foi o responsável pela medida
governamental.

Ao contrário do alegado na contestação, o fato de que a representada não
realizou as afirmações contidas no vídeo não a exime da responsabilidade
pelas informações nele contidas, vez que, nos termos do art. 9º da Res. TSE
nº 23.610/19, a utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade
de conteúdo, inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a
candidata tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir,
com razoável segurança, pela fidedignidade da informação.” (ID 43057633)

Assim, diante dos fatos constantes dos autos, entendo que a propaganda eleitoral em
questão infringiu a legislação eleitoral pelos motivos acima lançados, devendo ser mantida
a proibição da sua veiculação por ser reconhecidamente irregular.

II.4 Da responsabilidade da recorrente

No caso dos autos, em razão da postagem ter sido realizada em seu perfil oficial na rede social
Num. 43114315 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:05:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323055923400000042081740
Número do documento: 22091323055923400000042081740

Instagram, restou indiscutível a responsabilidade da recorrente, uma candidata ao cargo de
Deputada Federal.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo seu
desprovimento, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

ROBERTO AURICHIO JUNIOR

RELATOR

VOTO DE DESEMPATE

Pedi vista dos presentes autos para melhor exame da matéria em virtude do
empate ocorrido na votação.

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por GLEISI HELENA HOFFMANN
em face da sentença prolatada pelo Juiz Auxiliar desta Corte, Dr. Roberto Aurichio Junior,
que, julgando procedente a Representação por Propaganda Eleitoral irregular ajuizada
por FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO, proibiu a recorrente de veicular o
vídeo reputado como irregular.

Na Sessão Presencial de 05 de setembro, este Tribunal conheceu do
recurso eleitoral interposto, à unanimidade.

No mérito, o eminente Relator, Dr. Roberto Aurichio Junior, votou por negar
provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou procedente a representação
eleitoral proposta.

Entendeu o Relator que o vídeo impugnado veicula conteúdo sabidamente
inverídico, vez que distorceria informação com a clara intenção de confundir ou induzir o
eleitor ao erro a fim de angariar votos para a recorrente.

Acompanharam-no o Desembargador Fernando Wolff Bodziak e o Dr. Thiago
Paiva dos Santos.

A Dra. Flavia da Costa Viana inaugurou divergência, dando provimento ao
recurso eleitoral para julgar improcedente a representação eleitoral, ao fundamento de
que o conteúdo do vídeo impugnado não extrapola os limites da liberdade de expressão
e, em razão de seu tom jocoso e satírico, não tem o condão de distorcer os fatos, que são
públicos e notórios.

Num. 43114315 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:05:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323055923400000042081740
Número do documento: 22091323055923400000042081740

Seguiram com a divergência o Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral e a Desª. Claudia Cristina Cristofani.

Verificado o empate na votação, na qualidade de Presidente desta Corte e
com base no artigo 78 do Regimento Interno deste Tribunal, passa-se a proferir voto no
tocante a esse ponto específico.

A controvérsia de que ora se cuida cinge em definir se o vídeo impugnado na
presente lide consiste em propaganda eleitoral enganosa por veicular conteúdo
sabidamente inverídico.

Depreende-se da narrativa fática contida na peça inaugural que a recorrente
compartilhou em seu perfil pessoal na rede social instagram um vídeo divulgado na
plataforma TikTok, o qual veicula uma pessoa contando notas de dinheiro e agradecendo
ao “papai Lula” por ter subido nas pesquisas eleitorais, o que teria resultado no aumento
em dobro de auxílio fornecido pelo Governo Federal.

De início, esta Presidência compreende o alcance da preocupação do emérito
Relator e daqueles que o acompanharam quando buscam combater com veemência a
desinformação na propaganda eleitoral.

Sucede que o conjunto de argumentos fáticos-normativos no particular depõe
em favor da Divergência.

Isso porque, com bem ponderado pela Dra. Flavia da Costa Viana, a fala
externada no vídeo não atribui ao ex-Presidente a autoria ou o “bônus” pelo aumento do
auxílio.

Com efeito, a mídia impugnada apenas sugere uma crítica política segundo a
qual o Governo Federal só teria se importado em dobrar o valor do auxílio porque o
adversário político da atual gestão havia subido de pontuação nas pesquisas eleitorais.

Na hipótese, não extraio da propaganda hostilizada qualquer tentativa de
ludibriar o eleitor de que o “papai Lula” seria o responsável direto pelo referido aumento
ou mesmo de que esse incremento voltaria a acontecer caso o candidato viesse a subir
novamente nas pesquisas eleitorais.

Note-se que o autor do vídeo foi bem assertivo ao afirmar que “só foi papai
Lula subir dois pontos na pesquisa que o auxílio drobô”, deixando inequívoco o seu viés
jocoso e satírico com a suposta dinâmica eleitoreira do Governo Federal.

Nessa ordem de ideias, não é crível que a propaganda impugnada tenha o
condão de conduzir à equivocada interpretação de que o responsável pela concessão do
aumento do auxílio seja o “papai Lula” ou de que este o aumentaria acaso subisse nas
pesquisas eleitorais.

Ademais, como articulado inclusive na petição inicial, é pública e notória a
polarização entre o atual Presidente da República, dirigente máximo da entidade
responsável pelo aumento do auxílio, e a condição de ex-presidente do indigitado “papai
Lula”, sendo que este sequer ocupa cargo eletivo.
Num. 43114315 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:05:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323055923400000042081740
Número do documento: 22091323055923400000042081740

Lado outro, pondero que é demasiadamente grave a ingerência Estatal para
inibir a manifestação popular, alicerce da democracia, quando ausente ofensa à honra ou
a divulgação de fatos sabidamente inverídicos.

Entendo que a exteriorização do pensamento de pessoa comum do povo,
ainda que ácida ou ferina, possui expressiva função social e política, sendo fundamental
para a livre circulação de ideias e para o fomento, no âmbito do processo eleitoral, de um
espaço público de debates democrático e plural.

Ressalto, por derradeiro, que milita em favor da recorrente as regras
estabelecidas pela Resolução TSE nº 23.610/2019, segundo a qual a "atuação da Justiça
Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor
interferência possível no debate democrático”, e que a livre manifestação do
pensamento na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a
imagem de candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente
inverídicos.

Deste modo, em que pese as teses jurídicas em sentido contrário, reputo que
os fatos, conforme demonstrados, não extrapolam os limites da mera crítica política,
estando dentro dos saudáveis limites da liberdade de expressão.

Com estes fundamentos, pedindo vênia ao Relator e àqueles que o
acompanharam, voto com a Divergência para CONHECER e DAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto a fim de julgar improcedente a presente representação por
propaganda eleitoral irregular.

É este o resultado que fica proclamado por maioria de votos.

Des. COIMBRA DE MOURA

Presidente

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0602068-49.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: ROBERTO
AURICHIO JUNIOR - REDATORA DESIGNADA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA -
RECORRENTE: GLEISI HELENA HOFFMANN - Advogados do RECORRENTE: EUGENIO
JOSE GUILHERME DE ARAGAO - DF4935, ANGELO LONGO FERRARO - SP261268,
MARCELO WINCH SCHMIDT - DF53599, MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES - DF57469,
GEAN CARLOS FERREIRA DE MOURA AGUIAR - DF61174, MARIA EDUARDA PRAXEDES
SILVA - DF48704, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A - RECORRIDO:
FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO - Advogado do RECORRIDO: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

Num. 43114315 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:05:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323055923400000042081740
Número do documento: 22091323055923400000042081740

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento para julgar improcedente a representação, nos termos do voto da Redatora
Designada Dra Flavia. O Presidente declara voto de desempate com a divergência. Vencidos o
Relator, acompanhado do Desembargador Fernando Wolff Bodziak e do Juiz Thiago Paiva dos
Santos. A Procuradora Regional Eleitoral reitera o parecer já lançado no presente feito.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio Junior. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 12.09.2022.

Num. 43114315 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:05:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323055923400000042081740
Número do documento: 22091323055923400000042081740